Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-28.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800386-28.2022.8.14.0012

APELANTE: GILMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, incisos ii e vii, e §2º-a, inciso i do cpb. Pretensão absolutória por insuficiência de provas. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Causas de aumento aplicadas cumulativamente. Possibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, e §2º-A, inciso I, do CPB).

II. Questões em discussão

2. O recurso questiona: (i) a suficiência probatória para a condenação; (ii) a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) a cumulação das causas de aumento previstas no art. 157 do CPB.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas nos autos, mediante o depoimento seguro da vítima, que reconheceu o acusado e descreveu o crime com riqueza de detalhes, corroborado por depoimentos de policiais e demais provas constantes nos autos.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando em harmonia com os elementos probatórios constantes nos autos.

5. A pena-base foi fixada de forma fundamentada, em conformidade com os critérios do art. 59 do CPB, considerando, entre outros aspectos, as circunstâncias negativas do delito e as consequências danosas. A valoração observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A aplicação cumulativa das causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) encontra-se devidamente fundamentada e está alinhada com o entendimento consolidado pelo STJ, que admite a incidência concorrente quando presentes fundamentos concretos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação, desde que corroborada por outros elementos probatórios. 2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada nos critérios do art. 59 do CPB. 3. É admissível a aplicação cumulativa de causas de aumento previstas no art. 157 do CPB, quando concretamente fundamentada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, incisos II e VII, e §2º-A, inciso I; art. 68, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GILMAR FERREIRA DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e VII, e §2°-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia:

“Consta dos autos em epígrafe, que no dia 05 de março de 2022, por volta de 04h30m, no endereço localizado à ponte do Rio Pacurijó, Cupijó, neste município, o denunciado GILMAR FERREIRA DA SILVA, vulgo “PRETO” e outro nacional não identificado, subtraíram para si, uma moto marca HONDA/CG 125 FAN KS, cor PRETA, ano 2012/2013, chassi 9C2JC4110DR752780, placa OFU4297, do ofendido ELIZIEL GOMES E GOMES, mediante grave ameaça e violência, com uso de arma de fogo e arma branca, em concurso de pessoas.

No dia e hora dos fatos, a vítima ELIZIEL estava conduzindo sua motocicleta em direção ao sítio do seu tio, na localidade de Anauera, ocasião em que, ao passar a ponte sobre o Rio Pacurijó, em Cupijó, os nacionais o abordaram e ordenaram, mediante grave ameaça e violência, que a vítima parasse e entregasse a motocicleta. Nesse ínterim, durante a ocorrência do fato delituoso, o ofendido focou com a luz alta da motocicleta no sentido dos nacionais, motivo pelo qual conseguiu identificar que o mais alto era o denunciado GILMAR, pois conhecia sua família e tinha ciência que residiam na localidade de Cupijó e o outro nacional tinha estatura mais baixa, e portava arma branca um terçado, contudo não conseguiu o reconhecer. À vista disso, a vítima ELIZIEL informou ao denunciado GILMAR que o reconhecia, ocasião em que o outro indivíduo não identificado, ordenou que GILMAR atirasse no ofendido, porém este não atirou. Em seguida, o ofendido entregou a motocicleta, e os indivíduos evadiram-se em direção a Cametá, sendo o denunciado GILMAR o condutor. Logo após, o ofendido encaminhou-se ao quartel da Polícia Militar e seguiram até a casa do denunciado GILMAR, ocasião em que o denunciado negou os fatos, mesmo com o reconhecimento da vítima, razão pela qual foi preso em flagrante e conduzindo até à Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.

No Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID de Num. 54616106 – Pág. 9), o ofendido reconheceu e apontou o denunciado GILMAR FERREIRA DA SILVA, sem hesitação e com plena convicção como sendo o autor do fato delituoso. Em sede policial, durante o Auto de Qualificação e Interrogatório, o denunciado GILMAR informou que responde a outros processos criminais e estava em liberdade provisória bem como manifestou-se o direito constitucional de ficar em silêncio. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Alternativamente, a defesa requer a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal ou em limite próximo a ele,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Argumenta, ainda, a
impossibilidade da cumulação das majorantes
, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CPB, ante a ausência de concreta fundamentação, de modo que deve incidir apenas a majorante de 2/3 (dois terços) – relativa ao emprego de arma de fogo.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do réu
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

A vítima Eliziel Gomes e Gomes relata que transitava em uma motocicleta, durante a madrugada, quando foi abordado por dois nacionais, portando uma arma de fogo e terçado, que anunciaram o assalto e mediante ameaça subtraíram o veículo, fugindo em seguida. Menciona que comunicou os fatos a polícia para as devidas providências, apontou o nome do acusado e indicou o local de sua residência, ocasião em que foi feita a sua detenção. Em juízo, confirma que reconhece sem dúvida o réu GILMAR como sendo um dos assaltantes, pois já o conhecia anteriormente ao crime. Por derradeiro, aduz que o acusado apresentava sinais de embriaguez e que a motocicleta subtraída não foi recuperada.

As testemunhas de acusação, os policiais militares João Fayal Silva e Adalton Alves Ferreira, em juízo, afirmam que a participaram das diligências que culminou com a prisão em flagrante do acusado. Relatam que a vítima comunicou o crime, apontou o acusado como autor do delito e informou o local de sua residência. Em seguida, diligenciaram até o local, realizando a detenção e condução do acusado para a delegacia de polícia. Aduzem que a genitora do acusado informou que ele chegou em casa por volta das 06 horas da manhã.

A informante Maria Gorete Gomes Ferreira, genitora do acusado, relata que o acusado chegou em sua residência, no dia do crime, por volta das 2:00 horas da madrugada, com sinais de embriaguez e apresentava escoriações pelo corpo, decorrente de uma queda da motocicleta.

O réu, em juízo, negou a prática do crime que lhe foi atribuída. Sustentou que conhece a vítima e acredita que está sendo acusado em razão de um desentendimento do passado com um colega dela. Afirma que no momento dos fatos estava na residência de sua companheira, bebendo com alguns amigos. Durante a madrugada veio até a cidade, e ao passar numa lombada, caiu, vindo a se machucar, indo em seguida para a casa de sua genitora.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narra de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal ou Próximo a ele

Aduz que a
pena-base, que deve ser fixada em seu patamar mínimo legal ou em
quantum
próximo a ele,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: o acusado NÃO possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: negativas, pois o crime se deu na zona rural do município, em local de difícil acesso, durante a madrugada, impôs à vítimas desnecessário e elevado dissabor;

7. CONSEQUÊNCIAS: prejudiciais, posto que o bem subtraído não foi recuperado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

III.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinho-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

(...)

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presentes as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma branca, contribuindo para uma maior intimidação da vítima, cumpre exasperar as sanções em 1/3 (um terço). Presente também a majorante de uso de arma de fogo, pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), consoante fundamentação anteriormente apresentada, restando A SANÇÃO DEFINIDA EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, de valor unitário mínimo atualizado.

(...)

V. REGIME PRISIONAL

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, fixo a modalidade inicial FECHADO, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias do roubo, como mencionado alhures, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza do réu, por praticar o crime em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas branca e de fogo, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da comunidade cametaense, estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3º, e 59, do CP).
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
as
circunstâncias e consequências do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para elas, conforme se vê do trecho acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No que tange às
circunstâncias do crime
, válida a justificativa baseada no fato de o crime ter se passado na zona rural, durante a madrugada,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. AUMENTO DA PENA PELO REPOUSO NOTURNO. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PERÍODO NOTURNO EM ZONA RURAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA DECRETADA NA ORIGEM E NÃO APRECIADA NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. 2. É vedado, em agravo regimental, ampliar o pedido e as razões de pedir veiculados no recurso especial, de forma a inovar questões não suscitadas anteriormente. 3.
É válida a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, haja vista a prática do roubo em zona rural e em período noturno
. 4. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n. 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade o processo. Com o afastamento da execução provisória persiste a prisão do réu decorrente da prisão preventiva decretada na origem e não discutida nesta Corte. 5. Agravo regimental provido em parte, apenas para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação, sem reflexo, contudo, na determinação da prisão preventiva do recorrente, matéria não apreciada nesse momento recursal.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.835.328/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

O mesmo se diga em relação às
consequências
do delito, eis que, de fato, deve ser considerado o elevado valor que uma motocicleta possui para o deslocamento das pessoas que residem no interior do estado, muitas vezes, o único meio de transporte possível para elas.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Da Aplicação Cumulativa das Causas de Aumento

A defesa argumenta, ainda, a
impossibilidade da cumulação das majorantes
, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CPB, ante a ausência de concreta fundamentação, de modo que deve incidir apenas a majorante de 2/3 (dois terços) – relativa ao emprego de arma de fogo.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, vê-se que existem suficientes motivos para a aplicação cumulativa das frações de aumento de 1/3 e 2/3, considerando que o crime contou com a participação de duas pessoas, as quais, além de um terçado, portavam arma de fogo, tendo, inclusive, ameaçado a vítima de morte, o que evidencia a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte já decidiu que é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva (ut, AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.) 2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.272.644/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Por conseguinte, não há qualquer alteração a ser feita na sentença condenatória, que foi fundamentada no conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução processual, cominando ao réu pena escorreita e proporcional ao delito por ele praticado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024